Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720866-19.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA APELADO: THAIS SEIXAS CARDOSO DECISÃO DEFERE A RENÚNCIA Defiro a renúncia dos advogados do apelante, Drs. Luiz Cláudio Monteiro Vaz, OAB/DF no 79.616; José Henrique Borges de Campos, OAB/DF no 60.035; Marco Antônio Corrêa da Cunha, OAB/DF no 43.287, e José Gilberto Pereira de Campos, OAB/DF no 56.477, ficando advertidos do dever de permanência no pleno exercício do mandato durante dez dias após a notificação (CPC 112 § 1o). Intime-se pessoalmente o apelante, Emerson Cicari de Morais e Silva, para que, no prazo de 15 dias, regularize sua representação processual, constituindo novo advogado, sob pena de não conhecimento do apelo (CPC/2015 76 § 2o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator